Tribunal: TCU
Processo: 028.461/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações acerca de gastos com contratação de serviço de monitoramento de redes sociais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional (SCN), formulada pelo Exmo. Sr. Deputado Federal Joseildo Ramos, na condição de Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, a partir do Requerimento 124/2024-CFFC, de autoria do Exmo. Sr. Deputado Federal Evair Vieira de Melo, solicitando informações acerca "do gasto público de R$ 197,7 milhões em contrato para usar a inteligência artificial para monitorar a popularidade do presidente Lula nas redes sociais", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar a solicitação integralmente atendida, com fundamento nos arts. 14, inciso IV, e 17, inciso I, da Resolução TCU 215/2008; 9.2. enviar cópia da presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a subsidiam, ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, com referência ao Ofício 133/2024/CFFC-P, de 5/12/2024; e 9.3. arquivar o processo.